Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO ORIGINAL DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para o ajuizamento de ação monitória, o art. 700 do Código de Processo Civil exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo.

2. A simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.